Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726473-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), EDUARDO WALLIER VIANNA, MÔNICA CORDEIRO DA FONSECA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Relação de consumo. Responsabilidade solidária. 1. Tratando-se de relação de consumo, os participantes da cadeia de venda e construção do imóvel respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 2. Responsabilidade da empresa TAO Empreendimentos Imobiliários S.A. limitada ao contrato em que figura. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando equivocada a fixação dos honorários advocatícios, uma vez lastreada em base de cálculo (valor da causa) indicada de forma incorreta pela contraparte. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Igor Ramos Silva, OAB/DF 20.139, e Diego Vega Possebon da Silva, OAB/DF 18.589 (id 38974274, pág. 31). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CP, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Em relação à apontada ofensa ao artigo 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, a matéria por ele disciplinada não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 28/9/2022. Melhor sorte artigo 85, §2o, do CPC, pois a apreciação da tese recursal, quanto ao equívoco no cálculo dos honorários advocatícios demandaria reexame de matéria fático-probatória dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 23/6/2022. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Igor Ramos Silva, OAB/DF 20.139 e Diego Vega Possebon da Silva, OAB/DF 18.589. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012